Tribunal: TJSP
Processo: 1004802-28.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em cédula de crédito bancário cedida ao fundo exequente – Alegação de excesso de execução derivado da cobrança dos encargos originais quando houve acordo extrajudicial celebrado com o cedente para redução da dívida com o expurgo de encargos indevidos que ensejou na extinção, sem julgamento do mérito, de anterior ação revisional em curso,

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em cédula de crédito bancário cedida ao fundo exequente – Alegação de excesso de execução derivado da cobrança dos encargos originais quando houve acordo extrajudicial celebrado com o cedente para redução da dívida com o expurgo de encargos indevidos que ensejou na extinção, sem julgamento do mérito, de anterior ação revisional em curso, além da não exibição da cédula no seu original – Apontamento, ainda, da ilegitimidade ativa do fundo exequente pela não notificação da cessão feita nos moldes do artigo 290 do Código Civil, bem como não ocorrência de mora com a consignação de valores em outra ação – Pretensão rejeitada em primeiro grau de jurisdição porque não houve irregularidade na cessão feita ao fundo exequente e inexistir decisão judicial que declare a inexigibilidade do título, que pode instruir em cópia a execução – Irresignação recursal dos embargantes reiterando os argumentos da sua inicial - TÍTULO EXECUTIVO – Cédula de crédito bancário emitida com a via do credor 'negociável' – Circunstância em que possível apenas sua transferência por meio de endosso 'em preto', na forma do artigo 29, § 1o, da Lei 10.931/2004 – Circulação do título que se dá na forma do direito cambiário e não pelas regras da cessão civil, dispensando-se a notificação prévia do devedor – Exigência, no entanto, de exibição do título original para amparar sua execução – Título que se encontra sob depósito do cedente, com a obrigação da sua apresentação a quem o exigir – Determinação da sua juntada nos autos da execução no prazo de 5 dias do retorno deste incidente à vara de origem, sob pena de extinção – LEGITIMIDADE ATIVA – Caracterização em relação ao fundo exequente – Endosso em preto do título realizado em 29/07/2009 no balcão da CETIP, com a execução ajuizada em 06/03/2013 – MANDATO – Contrato de cessão na qual ficou estipulado que o cedente ficou como mandatário com poderes apenas para atos de cobrança do valor ajustado na cédula cedida – NOVAÇÃO – Acordo feito pelo cedente, quando era apenas mandatário e depositário do título, e sem autorização do cessionário, para se livrar de ação revisional em curso proposta pelos devedores, que teria o potencial de redução da dívida – Ausência de titularidade do título e dos termos da cessão feita que afastam eventual má-fé dos devedores na forma do artigo 673 do Código Civil, atraindo a responsabilidade do mandatário para com o mandante, segundo termos pré-ajustados entre ambos – Circunstância em que o valor da execução deve ser reduzido para aquele confessado na novação, amortizados, ainda, eventuais valores pagos ao cedente ou consignados em favor do fundo exequente – Necessidade, ainda, de juntada nos autos executivos da cédula aditada, no mesmo prazo da juntada a cédula original – Embargos do devedor parcialmente acolhidos – Sentença reformada – Apelação parcialmente provida, com determinação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000726640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004802-28.2015.8.26.0348, da Comarca de
Mauá, em que é apelante L&L ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
EIRELI, é apelado CANVAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PETROS
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Deram
parcial
provimento
ao
recurso
com
determinação, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE
DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004802-28.2015.8.26.0348
Apelante: L&L ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI
Apelado: CANVAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PETROS FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
COMARCA: MAUÁ
VOTO No 30.273
*EMBARGOS DO DEVEDOR
Oposição contra
execução amparada em cédula de crédito
bancário
cedida
ao
fundo
exequente

Alegação de excesso de execução derivado
da cobrança dos encargos originais quando
houve acordo extrajudicial celebrado com o
cedente para redução da dívida com o
expurgo de encargos indevidos que ensejou
na extinção, sem julgamento do mérito, de
anterior ação revisional em curso, além da
não exibição da cédula no seu original

Apontamento, ainda, da ilegitimidade ativa
do fundo exequente pela não notificação da
cessão feita nos moldes do artigo 290 do
Código Civil, bem como não ocorrência de
mora com a consignação de valores em outra
ação
Pretensão rejeitada em primeiro
grau
de
jurisdição
porque
não
houve
irregularidade na cessão feita ao fundo
exequente e inexistir decisão judicial que
declare a inexigibilidade do título, que
pode instruir em cópia a execução

Irresignação
recursal
dos
embargantes
reiterando os argumentos da sua inicial -
TÍTULO
EXECUTIVO

Cédula
de
crédito
bancário emitida com a via do credor
'negociável'

Circunstância
em
que
possível apenas sua transferência por meio
de endosso 'em preto', na forma do artigo
29, § 1o, da Lei 10.931/2004 Circulação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
do título que se dá na forma do direito
cambiário e não pelas regras da cessão
civil, dispensando-se a notificação prévia
do devedor
Exigência, no entanto, de
exibição do título original para amparar
sua execução Título que se encontra sob
depósito do cedente, com a obrigação da
sua
apresentação
a
quem
o
exigir

Determinação da sua juntada nos autos da
execução no prazo de 5 dias do retorno
deste incidente à vara de origem, sob pena
de
extinção

LEGITIMIDADE
ATIVA

Caracterização
em
relação
ao
fundo
exequente
Endosso em preto do título
realizado
em
29/07/2009
no balcão da CETIP, com a execução ajuizada em
06/03/2013 MANDATO Contrato de cessão
na qual ficou estipulado que o cedente
ficou como mandatário com poderes apenas
para atos de cobrança do valor ajustado na
cédula cedida
NOVAÇÃO
Acordo feito
pelo cedente, quando era apenas mandatário
e depositário do título, e sem autorização
do cessionário, para se livrar de ação
revisional em curso proposta pelos devedores, que teria o potencial de redução da dívida

Ausência
de
titularidade do título e dos termos da
cessão feita que afastam eventual má-fé
dos devedores na forma do artigo 673 do
Código Civil, atraindo a responsabilidade
do mandatário para com o mandante, segundo
termos
pré-ajustados
entre
ambos

Circunstância em que o valor da execução
deve ser reduzido para aquele confessado
na novação, amortizados, ainda, eventuais
valores pagos ao cedente ou consignados em
favor do fundo exequente
Necessidade,
ainda, de juntada nos autos executivos da
cédula aditada, no mesmo prazo da juntada
a cédula original
Embargos do devedor
parcialmente
acolhidos

Sentença
reformada Apelação parcialmente provida,
com determinação.*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
1. Trata-se de embargos à execução que está
instrumentalizada pela Cédula de Crédito Bancário no
8720/2010,
emitida
originalmente
no
valor
de
R$
20.000.000,00 em benefício do Banco Votorantin S/A. (BVA)
junto com outras duas (8724 e 8727). Diz a embargante que
referidas cédulas foram emitidas para captação de capital
de giro para a empresa Nipel Indústria e Comércio de
Papeis Ltda., figurando como avalistas a mesma e os sócios
daquela, e que em razão de cobrança abusiva de encargos
foi
ajuizada
a
ação
revisional
no
0137515-54.2012.8.26.0100 na qual a CCB 8727 foi declarada
quitada e os devedores e o BVA formalizaram um acordo para
redução da dívida das outras duas (8720 e 8724) para o
patamar de R$ 17.000.000,00, iniciando o pagamento mensal
das parcelas. Assevera que os devedores foram surpreendidos com supostos cessionários destes dois
títulos cobrando os encargos originais, o que rendeu
ajuizamento
de
ação
de
consignação
no
1003687-08.2013.8.26.0100 para se determinar quem era o
real credor, fato que enseja a ilegitimidade ativa do
exequente Fundo de Investimento de Renda Fixa Petros, ora
embargado, além da irregularidade na sua representação
processual pela notícia da sua liquidação extrajudicial.
Diz que o título exequendo não foi juntado no seu
original. Aponta, ainda, a inexistência de notificação da
cessão na forma do artigo 290 do Código Civil, buscando,
ao fundo, que o acordo feito com o BVA seja eficaz perante
o cessionário.
O processamento dos embargos foi suspenso
até deliberação sobre sua tempestividade com base na
validade de citação da embargante nos autos da execução, a
partir da desconsideração da sua personalidade jurídica
(fls. 734).
Na petição de fls. 735 foi noticiado que o
Agravo de Instrumento no 2121667-94.2015.8.26.0000 foi
provido por esta Colenda 12a Câmara, com voto condutor
deste
relator,
para
afastar
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da embargante, bem como tonar
válida sua citação ao comparecer nos autos (fls. 736/742).
Na impugnação de fls. 743/758 o fundo
embargado
levanta
preliminar
de
intempestividade
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
embargos, e, no mérito, a regularidade da cessão do título
exequendo
em
31/10/2011,
devidamente
notificado
à
embargante
em
25/12/2012
pela
administradora
Bem
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
segundo normativos da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).
Diz,
ainda,
que
a
ação
revisional
0137515-54.2012.8.26.0100
foi
extinta
sem
qualquer
homologação de acordo, mas pela renúncia do autor quanto
ao mérito, e que naquela data o título já havia sido
cedido, não obstante qualquer transação, necessariamente,
ter que passar pela CETIP, que custodiava a CCB. Aponta,
também, que ainda que o acordo com a BVA fosse válido, a
embargante não o cumpriu com os depósitos consignados nos
autos 0001530-55.2013.8.26.0438 desde 09/2014, a autorizar
o vencimento antecipado da dívida.
Na sentença de fls. 764/768 a pretensão foi
julgada antecipadamente e improcedente pela Juíza Maria
Eugênia
Pires
Zampol,
rejeitada
a
preliminar
de
intempestividade do incidente, retificando-se, também o
polo passivo para 'Canvas Recuperação de Crédito Petros
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Fundo
Canvas', além de desnecessário a exibição do original do
título. No mérito, observa que o acordo com o BVA não foi
cumprido com o pagamento de R$ 11.342.005,47 por meio de
transferência eletrônica, inexistindo novação, mas mera
alteração do fluxo de pagamento, bem como inexistir
qualquer vício na cessão feita ao embargado. Por
consequência, condenou a embargante em verba sucumbencial
de 10% sobre o valor atribuído à causa.
A embargante, inconformada, apela (fls.
778/789), reiterando, em síntese, que não há título hábil
para amparar a execução, ou seja, na sua via original.
Aponta, ainda, sua inexigibilidade pelo fato de ter sido
repactuado no bojo de ação revisional cujo acordo foi
homologado e transitou em julgado, sendo que a nova
dívida, de R$ 11.342.005,47 deveria ser amortizada em
parcelas de R$ 148.884,00, efetivamente pagas em 10, 11 e
12/2012 e 01/2013, o que não foi considerado na execução.
Diz que em outra execução, no 1016521-09.2014.8.26.0100,
movida por outro cessionário, o acordo com o BVA foi
reconhecido judicialmente e no segundo grau de jurisdição
(AI 2164055-12.2015.8.26.0000), e que nos Embargos à
Execução no 4001246-35.2013.8.26.0000 o mesmo juízo a quo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
reconheceu que a dívida da CCB 8720 foi repactuado para R$
11.342.005,47, declarando isso em sentença. Reitera, ao
fim e ao cabo, a ausência da necessária notificação da
cessão na forma do artigo 290 do Código Civil.
Contrarrazões ofertadas as fls. 797/822,
fechando-se o arco do contraditório.
Regulamente
intimados
por
ocasião
da
distribuição do recurso, na forma do estabelecido na
Resolução no 772/2017, que alterou a redação do artigo 1o
da de no 549/2011, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, houve registro de oposição (fls.
930).
É o relatório do essencial.
2.1 DA ADMISSÃO DO RECURSO
A apelação de fls. 778/789, interposta em
19/09/2018, é tempestiva, considerada a interrupção de
prazo
operada
pelos
embargos
declaratórios
de
fls.
770/772, e com seu preparo comprovado a fls. 791, de modo
que admitida nos termos dos artigos 932, inciso VIII;
1.007; 1.010, § 3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a
ratificação deste colegiado.
2.2 DO TÍTULO EXECUTIVO
A execução copiada as fls. 238/244 está
amparada na Cédula de Crédito Bancário no 8720/10 (fls.
282/288), emitida em favor do Banco BVA e que foi objeto
de cessão para o exequente mediante 'endosso em preto' no
Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (CETIP), na
forma do § 1o do artigo 29 da Lei 10.931/2004, conforme
autorização contida na sua cláusula 15.6 (fls. 287). Essa
cessão foi feita em 29/07/2009 (fls. 328), enquanto a ação
executiva foi ajuizada em 06/03/2013, no valor de R$
12.541.031,62.
De início, se constata no item VIII do
quadro geral da operação na cédula (fls. 283), que a sua
emissão se deu em 03 (três) vias, sendo apenas a do credor
negociável. E, nesse caso, fica válida a cláusula 15.6:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
15.6 O CREDOR poderá, a qualquer tempo e ao
seu exclusivo critério, ceder, transferir,
negociar, caucionar ou empenhar, total ou
parcialmente,
este
título
de
crédito,
os
direitos, ações e garantias oriundos desta
Cédula, podendo, inclusive, emitir certificado
representativo dessa Cédula, independente de
notificação ao EMITENTE e/ou aos AVALISTAS, que
declaram, desde já, nada terem a se opor nesse
sentido. (destaques meus)
Nesse caso, realmente a transmissão do
título não se dá pela simples cessão civil prevista nos
artigos 286 e seguintes do Código Civil, mas pelo que
dispõe a Lei Especial 10.931/2004:
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve
conter os seguintes requisitos essenciais:
I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";
II - a promessa do emitente de pagar a dívida
em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu
vencimento ou, no caso de dívida oriunda de
contrato de abertura de crédito bancário, a
promessa do emitente de pagar a dívida em
dinheiro,
certa,
líquida
e
exigível,
correspondente ao crédito utilizado;
III - a data e o lugar do pagamento da dívida
e, no caso de pagamento parcelado, as datas e
os valores de cada prestação, ou os critérios
para essa determinação;
IV - o nome da instituição credora, podendo
conter cláusula à ordem;
V - a data e o lugar de sua emissão; e
VI - a assinatura do emitente e, se for o caso,
do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus
respectivos mandatários.
§ 1o - A Cédula de Crédito Bancário será
transferível mediante endosso em preto, ao qual
se aplicarão, no que couberem, as normas do
direito cambiário, caso em que o endossatário,
mesmo não sendo instituição financeira ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
entidade a ela equiparada, poderá exercer todos
os direitos por ela conferidos, inclusive
cobrar os juros e demais encargos na forma
pactuada na Cédula.
§ 2o - Na hipótese de emissão por escrito, a
Cédula de Crédito Bancário será emitida em
tantas vias quantas forem as partes que nela
intervierem, assinadas pelo emitente e pelo
terceiro garantidor, se houver, ou por seus
respectivos mandatários, e cada parte receberá
uma via.
§ 3o - Somente a via do credor será negociável,
devendo constar nas demais vias a expressão
"não negociável".
Vale dizer: endosso é o ato cambiário pelo
qual se opera a transferência dos direitos emergentes de
um título a outra pessoa. Sendo assim, endosso em preto
ocorre quando o endossatário é identificado no momento da
transmissão do título de crédito. Já no endosso em branco
o título é transmitido, porém sem a identificação do
beneficiário, como está previsto no artigo 910 do Código
Civil.
Noutro ponto, buscando apoio na doutrina,
encontra-se a existência de duas correntes que definem a
substância e o conceito de título executivo, ambas
coexistindo na Legislação pátria, posto que harmônicas.
Na lição de Vicente Greco Filho, “segundo a
primeira, é predominante na qualificação do título o seu
aspecto de documento, cuja função é a de provar o direito
subjetivo substancial de maneira cabal e inconteste
(Carnelutti, Rosemberg, Goldshmidt); para a segunda, o
título é o ato ao qual a lei liga a eficácia de aplicar a
vontade sancionatória (Liebman, Andrioli). Esta última,
que dá predominância ao ato ou negócio jurídico
privilegiado pela força executiva, e da tradição do
direito brasileiro. Todavia, se analisarmos o rol de
títulos executivos constantes dos arts. 475-N e 585, bem
como alguns de leis especiais, veremos que a norma legal
ora dá predominância ao próprio documento, em sua literalidade, formalidade e abstração (como a nota

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
promissória, a letra de câmbio, o documento particular
assinado pelo devedor e duas testemunhas, etc.), ora ao
negócio jurídico ou à própria obrigação (como o crédito
decorrente de foro, o aluguel, o crédito de serventuário
da justiça, etc.). Nestes casos, a obrigação ou o ato
sempre devem ser documentados, com maior ou menor
solenidade,a fim de garantir-lhe a certeza” ('Direito
Processual Civil Brasileiro', volume 3, Saraiva, 18a
edição, 2006, pág. 24/25).
Com base nessas duas teorias, o citado
doutrinador conceitua o título executivo como “o documento
ou ato documentado que consagra obrigação certa e que
permite a utilização da via executiva” (op. cit., pág.
25).
Conclui, o festejado professor, que “quando
a lei acentua no título o seu caráter documental, o título
é única e exclusivamente o próprio documento, que não pode
ser substituído por cópia, reprodução fotográfica ou
processo semelhante. Assim é que deve ser juntado para
instruir a inicial da execução, não tendo eficácia nenhuma
cópia sua, por mais fiel ou autenticada que seja. Já no
caso em que predomina o ato, o aspecto documental não
participa da substância do título, mas sim de sua prova,
de modo que pode instruir a execução uma cópia ou certidão
extraída com os requisitos do art. 365 (p. ex., o contrato
de locação para a execução de alugueres)” (idem, pág. 25).
Forçoso concluir, portanto, que a exigência
de exibição do título original somente se dá nas hipóteses
em que o próprio seja passível de circulação por mero
endosso (branco ou preto), justamente para inibir a
possibilidade de que o cessionário seja prejudicado com o
pagamento ao cedente, que, ilicitamente, executou cópia do
título e endossou o original.
Nesse sentido, nota constante da sempre
lembrada obra 'Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor', de autoria de Theotonio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa:
“Se
a
execução
se
fundamenta
apenas
em
contrato, admite-se a simples apresentação de
cópia
deste:
'Fundando-se
a
execução
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
contrato, admissível a apresentação de cópia
que, não impugnada, há de ter-se como conforme
ao original, aliás, posteriormente apresentado.
Hipótese que não se confunde com a execução de
título cambial que, suscetível de circular,
deve ser exibido no original' (RSTJ 31/414). 'A
execução de contrato firmado em escritura
pública pode ser aparelhada mediante cópia
autenticada do instrumento' (STJ-RT 722/314)”
(Saraiva, 43a edição, 2008, nota 3b ao art.
614, pág. 792).
Colocadas tais premissas, voltando-se o
exame para o título exequendo, constata-se que no seu
corpo consta a locução 'via banco negociável', sendo que
na sua cláusula 17a está estabelecido: 'esta CCB poderá,
independente de qualquer aviso ou comunicação ao emitente
ou ao avalista, ser utilizada como lastro de certificado
de cédulas de crédito bancário
CCCB ou ser cedida
mediante endosso ou qualquer outra forma de transferência.
Noutro
aspecto,
indiscutivelmente
está
definida a questão sobre a executoriedade da cédula de
crédito bancário, emitida nos termos da Lei 10.931/2004,
cujo exame foi submetido ao rito do artigo 543-C do C.P.C.
de
1973,
no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.291.575/PR, com voto condutor do Ministro Luis Felipe
Salomão, em sessão realizada no dia 13/08/2013, na qual
ficou sedimentada a seguinte tese:
“Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial, representativo
de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-
corrente, nas modalidades de crédito rotativo
ou cheque especial. O título de crédito deve
vir acompanhado de claro demonstrativo acerca
dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o
diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de
modo a conferir liquidez e exequibilidade à
Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei
n. 10.931/2004).” (grifos desses relator)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
Nesse
aspecto,
atento
ao
que
foi
determinado no citado REsp 1.291.575/PR para que o crédito
inserto na cédula possa autorizar atos conservatórios do
direito do endossatário, há que se concorrer duas
condições: a-) tenha endosso em 'preto' no seu nome; b-) a
via endossada seja a do credor e ela seja do tipo
'negociável', exigindo-se, como consequência, a exibição
do original para essa aferição, bem como evitar que o
título possa continuar circulando no mercado e vir a
instrumentalizar
outra
execução,
em
fraude
contra
credores.
Estabelecida tais premissas, do exame do
instrumento de 'promessa de cessão de créditos e outras
avenças' copiado as fls. 322/328 se constata o seguinte
ajuste entre cedente e cessionário, no balcão da CETIP
(fls. 324):
“4.1 - Fica ajustado que a CEDENTE será
mandatária de cobrança dos créditos cedidos,
conforme previsto no item 1.1 acima, portanto,
a cedente transferirá, a cada cessão, ao
cessionário, a posse indireta sobre todas as
vias
originais
que
possua
dos
títulos
e
documentos referentes aos créditos cedidos, que
comprovem
a
existência
ou
a
origem
dos
referidos créditos e de sua garantias, mantendo
consigo a posse direta sobre esse documentos,
obrigando-se, por meio de seus representantes
legais abaixo assinados, a título de FIEL
DEPOSITÁRIO,
nos
termos
do
artigo
627
e
seguintes do Código Civil, a bem guarda-los e
conservá-los,
bem
como
a
entrega-los
ao
CESSIONÁRIO, no local por este indicado, sob as
penas da leis, em 05 (cinco) dias úteis, depois
de solicitado para tanto, ou em menor prazo se
solicitado
por
autoridade
judicial,
fiscalizadora ou reguladora, sendo-lhe vedado:
(i) dispor, por qualquer forma, de qualquer dos
documentos, destruir qualquer deles, ou; (ii)
entrega-los a qualquer terceiro, sem a prévia e
expressa anuência do CESSIONÁRIO.”
Pois bem. Nesse caso, não há dúvida de que
o exequente é o real cessionário do título exequendo, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
também não teria como exibir o original que se encontra
sob depósito do cedente, dentro das regras que regem a
CCB.
Assim, se não houver qualquer evidência de
que o título saiu da posse direta do cedente BVA ou de que
foi objeto de endosso em duplicidade para outros credores,
basta que ocorra sua intimação para a exibição do original
nos autos da execução por determinação judicial (artigo
401 do NCPC).
Com base nesse raciocínio, volta-se para a
ação
de
consignação
em
pagamento
no
1003687-08.2013.8.26.0100, que rendeu recurso de Apelação
julgado pela Colenda 24a Câmara desta Seção de Direito
Privado, julgado em 21/02/2019, com voto condutor da Deso
Jonize Sacchi de Oliveira, do qual se extrai a seguinte
ementa e excerto:
Ação de consignação em pagamento. Dúvida sobre
a quem pagar (art. 335, IV, do Código Civil).
Cessões de direitos creditórios representados
em três cédulas de crédito bancário. Sentença
terminativa.
Apelação
da
autora.
Decisum
reafirmado. Acervo probatório comprovando a
inexistência de confusão de credores e a
ciência pela autora de quem eles seriam.
Controvérsia, em verdade, que reside na validade e na eficácia, em relação aos cessionários, de acordo firmado entre a
devedora e o banco cedente após a formalização
das cessões de crédito. Lide incompatível com
este
procedimento
especial
de
ação
de
consignação em pagamento. Ausência, ademais, de
um dos credores no polo passivo da lide. Feito
corretamente
extinto.
Regularidade
da
substituição processual do corréu que teve seu
patrimônio
parcialmente
cindido.
Atas
colacionadas que comprovam a referida operação
societária. Inconformismo que não se sustenta.
Apelação adesiva. Reiteração do pleito de
gratuidade processual não apreciado na r.
sentença. Inadmissibilidade. Inocorrência de
sucumbência recíproca (inteligência do art.
998, §1o, do CPC/2015). Pretensão recursal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
condicionada ao êxito do apelo principal, o que
não se verificou. Sentença mantida. Recurso
principal
desprovido.
Recurso
adesivo
não
conhecido.
[...]
A controvérsia reside na suposta dúvida a
respeito de quem são os titulares dos créditos
espelhados nas cédulas de crédito bancário n.
8720, n. 8724 e n. 8727, emitidas pela autora
Nipel Indústria e Comércio de Papéis Ltda. em
benefício do Banco BVA S/A, as quais haviam
sido
objeto
de
cessão
de
crédito
e,
posteriormente, de renegociação entre as partes
originárias.
A dúvida estaria consubstanciada nas cobranças
extrajudiciais realizadas por BRL Trust gestora
do
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios BVA Multisetorial Master II (FIDC
BVA
Master
II)
-,
Bem
Distribuidora
administradora da carteira do Fundo FIRP Petros
CP
Vitória
Hegemonia
(Fundo
Petros)
-
e
Citibank DTVM - administradora e agente de
custódia do FIDC BVA Master II.
O FIDC BVA Master II adquiriu, por cessão de
crédito, os direitos creditórios representados
nas cédulas n. 8724 e n. 8727, enquanto que o
Fundo Petros sucedeu na titularidade do crédito
representado na cédula n. 8720.
Segundo alega a autora, os cessionários, por
meio de seus mandatários, estariam reclamando
as prestações por ela assumidas nas cédulas de
crédito originárias.
Ocorre
que
os
saldos
devedores
foram
renegociados com Banco BVA S/A, credor cedente,
conforme acordo celebrado entre as partes em
06.07.2012 (fls. 68/72), paralelamente à ação
revisional
movida
contra
a
instituição
financeira. Por meio da transação, Banco BVA
S/A outorgou quitação em relação à cédula n.
8727 e Nipel emitiu aditamentos às cédulas n.
8720 (80/81) e 8724 (fls. 82/83), com redução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
dos saldos devedores e modificação dos fluxos
de pagamento inicialmente ajustados.
Apesar de o referido acordo ter sido celebrado
posteriormente às três cessões, Nipel alega que
delas não foi cientificada, pois o Banco BVA
S/A e os dois fundos cessionários deixaram de
seguir a formalidade disposta no art. 290 do
Código Civil.
Por isso, a despeito da conduta aparentemente
ímproba do cedente, não poderia ela, Nipel, ser
prejudicada
com
a
invalidação
dos
termos
acordados em 06.07.2012 (fls. 68/72).
Nesse contexto, salientando, de um lado, sua
postura de boa-fé e, de outro, a cobrança dos
créditos por inúmeros agentes, no termos e
valores incompatíveis com o acordo copiado a
fls. 68/72, a autora insiste, neste apelo, na
procedência da pretensão consignatória.
O inconformismo, contudo, não prospera.
O art. 335, IV, do Código Civil assim dispõe:
“Art. 335. A consignação tem lugar:
(...)
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva
legitimamente receber o objeto do pagamento”.
Segundo a lição de Humberto Theodoro Júnior, “O
cabimento da consignatória, nessa hipótese,
funda-se, segundo o texto legal, na 'dúvida'
sobre a quem
deve pagar. E essa dúvida existirá tanto quando
se desconheça o credor atual (nos casos de
sucessão do credor morto, com herdeiros não
conhecidos, ou de títulos ao portador), como
quando haja disputa entre vários pretendentes
ao
crédito
(litígio)”
(Curso
de
Direito
Processual Civil vol. I, 57a edição Rio de
Janeiro: Forense, 2016, págs. 56/57).
No caso, a autora não se desincumbiu de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
justificar a dúvida que lhe impedisse de bem
honrar
a
sua
prestação.
Os
credores
são
conhecidos e há apenas um deles para cada
débito.
Apesar das inúmeras notificações recebidas
(fls. 115/196), é incontroverso que os três
créditos inicialmente pertencentes ao Banco BVA
S/A, e aparelhados nas cédulas n. 8720, 8724,
8727, pertencem cada qual a um único credor, a
saber: (i) Fundo Petros (cédula n. 8720); (ii)
FIDC BVA Master II (cédulas n. 8724 e 8727).
O Banco BVA S/A em momento algum reivindicou a
titularidade dos direitos creditórios que então
cedera. Não obstante a temerária conduta de
renegociar cédulas que não mais lhe diziam
respeito, a instituição financeira, após Nipel
ter
formalmente
tomado
conhecimento
das
cessões, não questionou a transferência dos
aludidos direitos. A contestação do banco
corréu, protocolizada quando ainda se achava em
liquidação
extrajudicial,
ratifica
que
os
cessionários Fundo Petros e FIDC BVA Master II
são os titulares dos direitos creditórios em
discussão.
Logo, diante da inexistência de disputa entre
credores, não há como sustentar, com fulcro no
art.
335,
IV,
o
cabimento
da
ação
de
consignação em pagamento.
Em verdade, o aparente litígio instaurado entre
as partes perpassa pela análise da validade e
eficácia do acordo trasladado a fls. 68/72 e
fls.
1285/1291
e,
consequentemente,
pela
extensão de seus efeitos aos cessionários FIDC
BVA Master II e Fundo Petros.
Entretanto,
tal
pretensão,
de
natureza
puramente declaratória, não se coaduna com o
procedimento especial eleito pela requerente,
máxime no atual estágio, em que a demanda se
acha estabilizada e o feito, em fase recursal.
Registra-se, em acréscimo, que o pedido deveria
ter sido dirigido não só ao Fundo Petros, mas,
igualmente, ao FIDC BVA Master II, titular dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
direitos lastreados nas cédulas de crédito
bancário n. 8724 e n. 8727. O referido fundo,
cuja natureza jurídica é de condomínio, não se
confunde com a administradora Citibank DTVM
Ltda., a gestora BRL Trust, ou a consultora
Vitoria Asset Management S/A, ainda que seus
atos civis sejam praticados por intermédio da
primeira.
Tal lapso cometido pela autora impede, em
última análise, a capitulação da demanda de
consignação em pagamento no art. 335, I, do
Código Civil1. De fato, ainda que se constatasse eventual resistência dos
cessionários em dar quitação, tal discussão não
prescinde da inclusão dos reais credores na
causa a fim de que se perscrute a existência ou
inexistência de justa causa para tal recusa.
Portanto, a extinção do feito, por qualquer
ângulo de análise, era medida de rigor.
No que tange ao pleito de vício na substituição
processual (de Fundo Petros para Fundo Canvas),
melhor sorte não assiste à requerente. A ata de
fls.
1294/1318
comprova
a
aprovação
da
liquidação do Fundo de Investimento Renda Fixa
Petros Cred.Privado Vitoria Hegemonia (Fundo
Petros) e a incorporação de sua carteira de
direitos creditórios pelo único quotista, o
Fundo
de
Investimento
Multimercado
Petros
Crédito Privado (“Fundo Multimercado Petros”).
Por sua vez, o documento de fls. 1319/1323
atesta a cisão parcial do Fundo Multimercado
Petros em (i) Brasil Plural Recuperação de
Crédito
Petros
Fundo
de
Investimento
Multimercado Crédito Privado, (ii) Polo de
Recuperação
de
Crédito
Petros
Fundo
de
Investimento Multimercado Crédito Privado e
(iii) Canvas Recuperação de Crédito Petros
Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Privado (“Fundo Canvas”).
Conforme se extrai do Anexo I da ata de fls.
1319/1323, a cédula de crédito bancário gerada
pela autora Nipel foi incorporada exatamente
pelo Fundo Canvas, CNPJ n. 20.815.620/0001-96

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
(fls. 1325/1326).
Dessarte,
devidamente
comprovado
o
elo
societário que alça o Fundo Canvas ao polo
passivo desta causa, não procede a arguição de
vício na substituição processual.
Rejeita-se, enfim, integralmente a irresignação
da autora.”
Portanto, a Colenda 24a Câmara de Direito
Privado já exauriu sobre a legitimação ativa do fundo
exequente e de que o título exequendo não foi endossado
para
outros
credores,
tangenciando,
ainda,
sobre
a
exigibilidade do débito frente ao acordo celebrado com o
cedente quanto se encontrava na posse direta do mesmo, mas
sem a titularidade do crédito.
Assim, nesse tópico resta apenas determinar
que quando do retorno dos autos à origem, ocorra a
intimação do cedente, Banco BVA, ou de quem o sucede, para
a juntada nos autos do título original no prazo de 5
(cinco) dias nos autos da execução, conforme cláusula 4.1
do termo de cessão, ou, sendo possível, o próprio
exequente poderá fazê-lo em menor prazo.
Prossiga-se no tópico seguinte a respeito
da ocorrência, ou não, da novação e da sua eficácia
perante os cessionários-endossatários.
2.3 DA NOVAÇÃO E SUA EFICÁCIA
Segundo os artigos 360 e seguintes do
Código Civil Brasileiro, a novação é uma forma de extinção
da obrigação pela celebração de um novo negócio jurídico,
de modo que a dívida primária é extinta com todos os seus
acessórios, surgindo em seu lugar uma nova obrigação.
Portanto, são seus requisitos objetivos: existência de uma
obrigação anterior; constituição de uma nova obrigação;
intenção de novar e; capacidade das partes para celebração
desse contrato.
Com base nesse conceito jurídico, volta-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
à análise do acordo extrajudicial copiado as fls. 554/560
que foi celebrado entre o credor original, Banco BVA, e os
devedores (principal e avalistas) em relação à CCB
8720/2010
no
curso
da
ação
revisional
no
0137515-54.2012.8.26.0100, citada anteriormente.
O referido instrumento foi celebrado em
06/07/2012 (fls. 559) e há referência expressa que a
sobredita ação revisional foi preponderante para o ajuste,
conforme o 'considerando' no VI (fls. 555), nela ficando
confessada a dívida de R$ 11.342.005,47 em relação à CCB
8720 (cláusula 2), a ser quitada pelo fluxo definido em
instrumentos específicos de aditamento (cláusula 3a).
E esse aditamento foi feito dias após
(13/07/2012), conforme cédula copiada as fls. 658/659, na
qual ficou convencionada a amortização daquele valor
confessado em parcelas variáveis mensais em torno de R$
160.000,00 até 13/07/2018.
Com base nesse novo compromisso, que,
inequivocadamente, tem contornos de novação de dívida, a
devedora principal peticionou nos autos da revisional para
'renunciar' ao direito da ação (fls. 631), sobrevindo, por
obviedade, a extinção do processo por este fundamento,
como exposto na impugnação (fls. 746).
Nesse ponto, não há dúvida de que a
devedora desistiu da sua ação porque teria celebrado um
acordo no qual a dívida foi reduzida (expurgo de encargos
supostamente
indevidos,
em
espelhamento
de
ações
anteriores), com possibilidade de quitação amortizada.
No entanto, como já dito, a referida CCB
8720 já tinha sido plenamente endossada para o fundo
exequente conforme instrumento copiado as fls. 322/328, do
qual se destacam as seguintes cláusulas:
3.1
A CEDENTE responderá, na forma da lei,
pela existência integral dos créditos, assim
como por sua exigibilidade, legitimidade e
correta formalização, de forma que a CEDENTE
deverá indenizar o CESSIONÁRIO, na forma do
item 3.2 abaixo, caso: (i) a existência ou a
exigibilidade de qualquer dos créditos seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
contestada por qualquer dos devedores ou por
qualquer terceiro, total ou parcialmente, com
qualquer fundamento, inclusive com base na
nulificação,
anulação,
declaração
de
ineficácia, rescisão, resolução, resilição ou
denúncia, total ou parcial, do contrato ou da
relação jurídica que deu origem a qualquer dos
créditos; (ii) qualquer dos contratos, ou
qualquer das relações jurídicas que deram
origem aos créditos cedidos, seja alterado ou
modificado, total ou parcialmente, sem a prévia
e expressa anuência do CESSIONÁRIO, ou, ainda,
(iii)
qualquer
dos
contratos
ou
relações
jurídicas sejam alteradas em razão de decisão
judicial ou administrativa.
4.1
Fica ajustado que a CEDENTE será
mandatária de cobrança dos créditos cedidos...
5.1
A CEDENTE obriga-se, na qualidade de
mandatária do CESSIONÁRIO, a efetuar a cobrança
ordinária dos créditos e receber os pagamentos
efetuados pelos devedores, tal como previsto
neste contrato, podendo, para tanto, praticar
todos
os
atos
relativos
a
tal
cobrança
ordinária, tais como comunicações escritas ou
por telefone e intimações por meio de cartório
de títulos e documentos, bem como podendo
receber, em nome do CESSIONÁRIO, os pagamentos
relativos aos créditos, e dar quitação dos
pagamentos, inclusive liberando eventuais garantias acessórias a tais créditos
efetivamente pagos. Não será devida à CEDENTE
qualquer remuneração por suas atividades de
mandatária.”
Portanto, está claro que o cedente, Banco
BVA, não tinha outorga de poderes para transigir o crédito
cedido, e, também, não providenciou a anuência do
cessionário no sobredito acordo.
Em verdade, considerando todo o contexto
que levou o cedente à sua liquidação extrajudicial em
2013, e sob a possibilidade de ter outro revés judicial
com a provável procedência da ação revisional, eis que em
ação
anterior
já
havia
experimentado
decisão
que
determinava expurgo de encargos indevidos, o que até hoje

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
é a jurisprudência corrente, antecipou-se em um acordo
extrajudicial sem ser o real titular do título de crédito
e sem a autorização de que o era. Exorbitou, à evidência,
a sua função de mandatário, e, neste caso, os embargantes
não podem responder pela sua má-fé na forma do artigo 673
do Código Civil.
Nesse
contexto,
como
há
cláusula
no
contrato de cessão que implica na responsabilização do
cedente pela inexistência parcial do crédito cedido pelo
fato dele ter novado a obrigação para se furtar de
possível condenação judicial, e, apesar da sentença não
ter homologado esse acordo, mas ter partido da sua
eficácia para acolher a renuncia da parte autora, pelo
princípio da boa fé objetiva é o caso de decotar do título
exequendo a diferença do que foi ajustado no aditivo da
cédula, remetendo o fundo exequente para ação regressiva
contra seu mandatário na forma do artigo 667 do Código
Civil.
Não é o caso de extinção da execução, mas
seu prosseguimento pelo valor devido, ou seja, aquele da
cédula copiada as fls. 658/659, que também deverá vir no
seu original para os respectivos autos.
Os embargos do devedor ficam, desta forma,
acolhidos parcialmente.
2.4 DA SUCUMBENCIA RECURSAL
O artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil assim estabelece:
“§
1o
-
São
devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento
de
sentença,
provisório
ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o - Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito
econômico
obtido
ou,
não
sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos: I
o grau de zelo do
profissional; II
o lugar de prestação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
serviço; III
a natureza e a importância da
causa; IV o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 8o - Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o.
§ 11 O Tribunal, ao julgar
o recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o, para a fase de conhecimento.
§
14

Os
honorários
constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar,
com
os
mesmos
privilégios
dos
créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo
vedada
a
compensação
em
caso
de
sucumbência parcial.”
Notadamente, como o recurso dos embargantes
é
acolhido
parcialmente,
a
sucumbência
é
reputada
recíproca, respondendo cada parte por 50% das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários de 10,5%
(dez pontos percentuais e meio) sobre o valor atribuído à
causa.
2.5 ANÁLISE FINAL
Estabelecida
a
fundamentação
analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., conclui-
se: a-) acolhimento parcial da pretensão inicial para
determinar o decote do excesso de execução decorrente
entre o valor originalmente cedido para o fundo exequente
e aquele confessado pelos embargantes no instrumento de
transação celebrado com o cedente, amortizados os valores
eventualmente pagos (diretamente ou por consignação); b-)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mauá - voto no 30.273
determinação de intimação para exibição pelo cedente
(massa falida do Banco BVA S/A) ou pelo fundo cessionário,
da via negociável e original da CCB 8720/10 e seu aditivo
(fls. 658/659), nos autos da execução e no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de extinção daquele nos termos dos
artigos 401; 798, inciso I, alínea 'a'; e 801, do NCPC.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, dá-se provimento parcial ao apelo, com
determinação.
JACOB VALENTE
Relator